Tribunal: STF
Processo: ARE 1378841
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Transporte aéreo internacional de carga. Danificação da coisa transportada. Pedido regressivo fundado em subrogação da seguradora nos direitos da consignatária. Sentença de procedência. Apelações interpostas pelas corrés. Vício na citação. Inocorrência. Agente de carga, representada nos autos por empresa nacional do mesmo grupo econômico, que contestou com proficiência. Contraditório assegurado e exercido na plenitude. Aplicação dos princípios da duração razoável do processo (art. 4º do CPC/2015) e do “pas de nullité sans grief”. Ilegitimidade passiva da DHL Brazil. Inocorrência. Sociedade do mesmo grupo econômico da agente de carga e representante desta em território nacional. Ilegitimidade passiva da companhia aérea. Rejeição. Sociedade subcontratada para realização do transporte. Transportadora de fato que responde em conjunto com a transportadora contratual. Aplicação dos arts. 40 e 41 da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, conhecida por Convenção de Montreal. Instrução deficiente da petição inicial. Tese acolhida em relação a um dos pedidos. Seguradora que não trouxe comprovante idôneo de pagamento da prestação securitária. Inviabilidade de se proferir juízo meritório a respeito da responsabilidade das corrés ante falta de prova da subrogação. Feito extinto, sem resolução de mérito, relativamente ao pedido condenatório no valor de R$ 1.617,66. Incidência do art. 321, parágrafo único, combinado com art. 485, I, do CPC/2015. Exordial, no mais, bem instruída em relação do pleito reparatório no valor de R$ 2.513,69. Mérito. Decadência com fulcro no art. 754 do Código Civil. Falta de protesto de avaria que não prejudica o exercício da pretensão indenizatória e, por conseguinte, da pretensão regressiva. Prazo prescricional de dois anos observado. Art. 35 da Convenção de Montreal. Situação, ademais, em que as avarias teriam sido acusadas logo após o desembarque, permitindo a ciência das requeridas. Prejudicial de mérito rechaçada. Responsabilidade objetiva das corrés. Incidência do art. 18 da Convenção de Montreal. Acervo probatório demonstrando que a danificação da carga ocorreu durante o transporte aéreo. Constatação logo após o desembarque na zona primária do aeroporto. Causa excludente não verificada. Danos materiais. Comprometimento da embalagem da mercadoria. Reprovação no padrão de qualidade da fabricante e impossibilidade de comercialização. Produto submetido a descarte. Prejuízo que deve ser reparado. Indenização. Art. 22, 3 a 6, da Convenção de Montreal. Indenização tarifada inaplicável aos casos em que não há declaração especial de valor nem pagamento de tarifa suplementar, se prevista. Fatura emitida pela agente de carga contendo discriminação do produto e o respectivo valor. Risco conhecido pelas corrés.Silêncio das requeridas em relação à existência ou inadimplemento de tarifa suplementar. Obrigação de reparar o prejuízo integral, no que tange ao pedido conhecido. Sentença parcialmente reformada. Apelo da corré DHL provido em parte, para reconhecer a instrução deficiente da demanda em relação a um dos pedidos, rejeitando-se as preliminares de vício na citação e ilegitimidade passiva e o mérito recursal. Apelo da corré American Airlines desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, § 2º, e 178, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A prejudicial de decadência, suscitada com fulcro no art. 754 do Código Civil, é rechaçada.



    A inobservância do prazo para comunicar a ocorrência de avarias não prejudica a pretensão indenizatória que a consignatária mantém contra a transportadora e a agente de carga em razão dos danos que veio a suportar e, porconseguinte, a pretensão regressiva constituída com a sub-rogação.



    Eis, nesse sentido, precedentes desta Corte:



    (...)



    Incide à espécie, em verdade, o prazo prescricional de dois anos disposto no art. 35 da Convenção de Montreal para transporte aéreo internacional, como também já decidiu esta Colenda Câmara:



    (...)



    Assim, tendo em vista que o transporte foi concluído em julho de 2014 (fls. 164) e a ação, distribuída em junho de 2015 (fls. 01), não há que se falar em prescrição ou decadência.



    (...)



    Logo, apoiando-se nos fundamentos expostos no voto condutor do julgamento do RE 636.331, assiste razão às recorrentes, a princípio, ao pleitear a aplicação das normas da Convenção de Montreal, incorporadas ao direito pátrio por meio do Decreto 5.910/06.



    Todavia, a incidência do referido diploma não exime as apelantes de arcar com as avarias manifestadas na carga transportada.



    (...)



    Como se nota, a responsabilidade do transportador é objetiva, salvo se este demonstrar, assumindo o ônus respectivo, a ocorrência de vício da carga ou da embalagem, ou situações assemelhadas a força maior (itens c e d).



    No caso e tela, é incontroverso que a DHL Global Fowarding e a American Airlines assumiram a obrigação de transportar carga composta, entre outros produtos, por caixa contendo uma unidade Portable Computer, Tablet Ref. 32RTT, PO 623176976, ordem number 636404622, com valor declarado de US$ 889,34 (fls. 159).



    O transporte foi registrado nos conhecimentos de transporte MAWB n. 001 81772703 e HAWB 7E0L699 (fls. 158/160 e 162), de Miami (EUA) a Curitiba (Brasil).



    (...)



    Uma vez expedida a carga sem registro de avarias na embalagem, a consignatária mantém a legítima expectativa de que lhe será entregue nas mesmas condições no destino. O prejuízo, no caso, não decorre da destruição doproduto embalado, mas da inobservância dos padrões de qualidade lhe que conferem o valor mercadológico e, sobretudo, da impossibilidade de revenda. Ressalta-se que a confecção e importação de nova embalagem, em vista da mobilização logística e custos de frete, certamente não seria economicamente inviável.



    O dano, portanto, é inequívoco.



    (...)



    Dessarte, apesar da previsão de indenização tarifada, a reparação deve equivaler ao “quantum” declarado à agente de carga a fls. 158/160, importância essa efetivamente paga pela autora à segurada e que respaldou opedido de regresso (R$ 2.513,69, cf. fls. 188 e 196), já deduzida fração correspondente à franquia.



    Em conclusão, a r. sentença é reformada em parte para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, no que tange ao pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.617,66, nos moldes do art. 321, parágrafo único, combinado com art. 485, I, do CPC/2015.



    De outra parte, mantém-se a procedência do pedido de indenização por danos materiais no importe de R$ 2.513,69, com os consectários assinalados pelo nobre Juízo a quo, isto é, correção monetária a partir de agosto de2014 e juros de 1% ao mês a partir da citação dos réus."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente